Tribunal: STF
Processo: AR 1577
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO
APRECIOU O  MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 485.
            Hipótese em que é inadmissível a ação rescisória, permitindo-se ao Relator
negar-lhe seguimento (RI/STF, art. 21, § 1.º), visto que o acórdão rescindendo  se
limitou ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário, inadmitido
na origem, concluindo pela ausência de prequestionamento e pela ofensa reflexa ao
texto constitucional.
             Agravo regimental desprovido.